Tribunal: STF
Processo: ARE 1314008
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - Município de Ouroeste - Presidente da Câmara beneficiada por ato do Prefeito Municipal pela redução da jornada de trabalho como Supervisora de Ensino do Município - Pretensão do Ministério Público pela condenação dos agentes nas sanções previstas na Lei nº 8.429/92 - Sentença de procedência - Irresignação dos réus que deve ser acolhida - Redução de carga horária que conta com autorização na lei orgânica do município - Preceito que, embora de eficácia limitada, foi invocado pelo procurador legislativo como fundamentação hábil para atender requerimento da servidora - Inexistência de dolo ou culpa dos corréus, pois além de contarem com respaldo normativo agiram consoante orientação jurídica - Improbidade que não se exaure na ilegalidade, mas exige conduta guiada pela desonestidade e má-fé - Doutrina - Precedentes. Recursos providos."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 37, XXI, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "No caso dos autos, a ré Elisete Rosely Nubiato da Silva foi investida no mandato de vereadora do Município de Ouroeste nos períodos de 2009/2012 e 2013/2016, tendo exercido a Presidência da Câmara Municipal no ano de 2012 cumulativamente ao cargo público de supervisora de ensino do Município.
    Por conta deste acúmulo de funções, a ré teve sua jornada de trabalho reduzida de 40 para 30 horas semanais, sem prejuízo dos vencimentos, conforme requerimento (fl. 24), deferido pelo então prefeito e corréu mediante Portaria nº 215/2012 (fl. 23), fundamentada, ao seu turno, no artigo 108, §15, da Lei Orgânica Municipal.
    (...)
    Entrementes, nada obstante as substanciosas razões do Ministério Público, há que se considerar que a acumulação de cargos é admitida por expressa disposição constitucional, bem como admitida, havendo compatibilidade de horários, o acúmulo de vencimentos, tudo nos termos do artigo 38, inciso III da Constituição Federal.
    A redução de jornada, ao seu turno, para viabilizar a exigida compatibilidade de horários, tem previsão no artigo 108, § 15, da Lei Orgânica Municipal, que estabelece:
    (...)
    Sob o abrigo dessa disposição legal é que a redução foi veiculada, precedida de ato do então prefeito municipal.
    A ré Elisete, assim, não se portou de modo temerário ou guiada pela satisfação da própria vontade, mas sim amparada por autorização do alcaide, de modo que, à vista deste fato, não se pode imputar à sua conduta incúria, má fé ou desonestidade.
    Já o corréu Sebastião, na ocasião prefeito, contava com preceito legal que admitia a redução da jornada de servidor público. E diante de solicitação da interessada, conduziu-se sob amparo de preceito normativo, nem havendo que se cogitar ausência que, na hipótese, inexistiria interesse público. Consoante consta no próprio pedido da corré (fls. 24):
    (...)
    Sob este enfoque, não se extrai que os corréus tenham engendrado alguma forma de enriquecimento ou lesão ao erário, pois além da autorização legal, a redução de jornada observou interesse público.
    Há, é certo, alegação de que a previsão na lei orgânica é preceito de eficácia limitada, pois dependente de complementação legislativa ulterior assim, à luz desta assertiva, a autorização expedida pelo réu prefeito é ilícita, bem como a diferença recebida pela corré.
    Entretanto, e este ponto toca a própria configuração da improbidade, os atos dos réus não foram desprovidos de boa-fé ou praticados com deslealdade. Não basta, como cediço, a mera subsunção à norma descritiva da conduta, pois o agir deve vir acompanhado do elemento volitivo e, neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem posicionamento de que, para que seja reconhecida a tipificação, necessária a demonstração do elemento subjetivo, consubstanciado pelo dolo para os tipos dispostos nos artigos 9º e 11 e, ao menos, pela culpa, nas hipóteses do artigo 10 da mesma lei:
    (...)
    Ora, além da autorização legal, os relatos das testemunhas indicam, em conjunto coeso e harmônico, que houve prévia consulta da ré ao procurador da Câmara Legislativa que a recomendou a solicitar redução de jornada.
    (...)
    Diante deste conjunto probatório, não se mostra possível extrair dolo ou mesmo culpa na conduta dos réus. Neste sentido, a doutrina especializada estabelece que não é a mera culpa caracterizadora da improbidade, e sim aquela que descumpre um especial dever de diligência (...)"
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Improbidade administrativa. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. 5. Alegação de ofensa à ampla defesa. Tema 660 da sistemática da repercussão geral. 6. Alegação de ofensa ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inexistência. Precedente. AI-QO-RG 791.292. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.196.155/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/6/19).
    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. INELEGIBILIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DE ATO DOLOSO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INTERPRETÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. 1. A caracterização de hipótese de inelegibilidade pressupõe a interpretação da Lei Complementar nº 64/1990, de modo que a ofensa a Constituição, caso existente, seria meramente reflexa. 2. De toda forma, a alteração das conclusões sobre a existência ou inexistência de hipótese de inelegibilidade exigiriam o reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula 279/STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.161.784/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 11/12/18).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente